Tribunal: CARF
Processo: 16561.720151/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720151/2015-57
ACÓRDÃO
1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ÁGIO FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM
PREVISÃO DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA.
Operação em conformidade com legislação, realizada entre partes
independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. Laudo acostado
aos autos, elaborado para amparar o registro contábil dos ágios com
fundamento na previsão de resultado de exercícios futuros, pode
fundamentar o ágio, se considerada a época dos fatos. Atos societários
existentes para atingir objetivos das partes de afastar riscos econômicos e
de transferência de concessão pública, com conhecimento dos órgãos
competentes envolvidos os quais poderiam invalidar a operação por
motivos de exigências técnicas relacionadas ao mercado financeiro e ao
direito concorrencial, necessários para administrar os riscos de perda da
concessão do serviço público e outros riscos em face de operação de
valores vultuosos.
PROPÓSITO NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. EMPRESA UTILIZADA COMO SUPORTE PARA ALAVANCAGEM DE
AQUISIÇÃO. PRESENÇA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. A utilização de
sociedade com propósito negocial, constitui prova da não artificialidade
daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As
operações levadas a termo nesses moldes devem ser qualificadas para fins
tributários.

Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar os lançamentos de glosa de amortização de ágio da operação
“Teaçu”, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que
negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração, lavrados em 24/11/2015 relativos ao IRPJ e CSLL,
anos-calendário de 2009 a 2011, no valor total de R$ 17.332.450,42, inclusos multa de ofício de
150% e juros de mora à taxa Selic, calculados até novembro/2015.
As supostas infrações à legislação tributária teriam sido cometidas pela empresa
Teaçu, empresa sucedida pela fiscalizada por incorporação ocorrida em 1o/11/2011.
Referida empresa Teaçu foi adquirida pela Recorrente via empresa Mestra, uma
holding de investimento e posteriormente sido incorporada, tendo a fiscalização interpretado a
operação como fraudulenta.
Em resumo, a empresa Novo Rumo e criou a holding Mestra e capitalizou-se. Na
sequência a holding Mestra adquiriu 49% da empresa Teaçu e na sequência a Teaçu incorporou
a empresa Mestra. Após a Novo Rumo incorporou a Teaçu o e seu respectivo ágio.
A fiscalização e a DRJ entenderam que seria o caso de MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA, vez que teria sido comprovada a prática de ato, em conluio, visando modificar as
características do fato gerador, reduzindo indevidamente a obrigação tributária, aplicando-se,
assim, a multa de oficio de 150% e, consequentemente afastando a DECADÊNCIA, vez que uma vez
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
3
confirmada a hipóteses de dolo, o termo a quo do prazo de decadência é contado do 1o . dia do
período de apuração seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, trata-se de exigência do IRPJ e CSLL dos ano-calendário de 2009 a 2011 da
empresa RUMO LOGÍSTICA, com incidência de multa de ofício de 150% em razão da glosa de
amortização do "ÁGIO MESTRA" realizada pela empresa TEAÇU, incorporada pela autuada.
A contribuinte foi autuada em face do entendimento do FISCO que se tratou de
uma operação fraudulenta que visou apenas viabilizar, de forma artificial, a amortização do ágio
gerado na aquisição de participação da Mestra na Teaçu, que foi viabilizado com a posterior
incorporação da mesma Mestra pela Teaçu.
De acordo com a fiscalização teria ocorrido planejamento abusivo, em que pessoa
jurídica, com suposto papel de empresa veículo, a empresa Mestra, teria sido utilizada visando o
aproveitamento fiscal indevido do ágio pago na aquisição de participação na Teaçu, em
17/04/2009.
O principal argumento da fiscalização é no sentido de que no presente caso a
investidora não deixou de existir e, em nenhum momento, perdeu seu investimento na Teaçu.
A fiscalização entendeu que ocorreu uma série de "reestruturações societárias"
dotadas apenas de atos formais desprovidos de racionalidade econômica. De acordo com referido
entendimento, a interposição da empresa Mestra tinha como único objetivo permitir o
aproveitamento do ágio.
Relata a fiscalização que o aproveitamento fiscal indevido do ágio se fez a partir da
incorporação da Mestra pela Teaçu. Desde então, e até sua extinção por incorporação pela
autuada, a Teaçu teria passado a excluir, de suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, amortizações
do referido ágio.
Conforme Termo de Verificação Fiscal e conforme Auto de Infração a Recorrente
teria incorrido em dedução indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL, do montante
correspondente à amortização do ágio pago pela Mestra Participações S/A na aquisição de
participação em Teaçu Armazéns Gerais S/A.
De acordo com a fiscalização, em 09/04/2008, a empresa Rezende Barbosa e a
empresa Cosan eram, respectivamente, titulares de participações na Teaçu e na Cosan Portuária –
como então era designada a RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A, sendo que a Cosan
tinha 90% de participação societária na empresa Cosan Portuária e a Rezenda Barbosa tinha 100%
de participação na Teaçu.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
4

Nessa data, 09/04/2008, Cosan e Rezende Barbosa celebraram um Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Ações e outras Avencas (“Instrumento”) e um
Memorando de Entendimentos (“Memorando”). Pelo primeiro, a Cosan adquiria, sob condições
suspensivas, 49% do Capital Social da Teaçu pelo preço de aquisição de R$ 119 milhões.
A cláusula 4.2 estabeleceu a forma de pagamento: R$ 100.000.000,00 no ato, ou
seja, pagos pela Cosan a Rezende Barbosa em 09/04/2008; R$ 19.000.000,00 a serem pagos na
data de efetivação, definida na cláusula 8 como aquela em que, superadas todas as condições
suspensivas do negócio, as ações adquiridas seriam finalmente transferidas a Cosan. Conforme a
cláusula 4.2.1, esta parcela ficava sujeita a reajuste entre as datas de celebração do contrato e de
Efetivação.
De acordo com a fiscalização o Memorando “insere essa Venda e Compra em uma
operação mais complexa, a qual se encontra resumida com muita clareza no Ato de Concentração
no 08012.003911/2008-27 (doc. 101), originado quando de sua submissão ao CADE, o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica”:
‘Do ponto de vista societário, em um primeiro momento, a Cosan adquirirá 49% do capital
social da Teaçu.
Posteriormente a Cosan constituirá uma sociedade por ações (Holding - “Novo Rumo”)
conferindo à mesma a totalidade das ações representativas do capital social da Cosan
Portuária, bem como a totalidade das ações de emissão do Teaçu por ela então detida,
representativas de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social.
Em momento posterior, a Holding realizará um aumento de seu capital social, que será
subscrito e integralizado pela Rezende Barbosa, mediante a conferência da totalidade das
ações de emissão do Teaçu por ela então detida, representativas de 51% (cinquenta e um
por cento) do capital social. Finalmente, após a realização da operação de aumento de
capital social retro referida, a Holding constituirá uma outra sociedade por ações (Holding
Intermediária - “Rumo Logística”), e a ela conferirá as ações representativas de 100% (cem
por cento) do capital social dos Terminais (Cosan Portuária e Teaçu) detido pela Holding.’
A descrição acima no memorando esta acompanhada de uma figura que demonstra a
configuração que se pretendia atingir ao termino da operação:
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
5

De acordo com a fiscalização, por ocasião da celebração do Memorando a Cosan era
titular de apenas 90% da totalidade das Ações da Cosan Portuária. Assim, para garantir que, na
conclusão da operação, a Rumo Logística detivesse 100% das Ações da Cosan Portuária, como
mostrado no Quadro 2, a cláusula 2.1.1 do Memorando previa algumas alternativas que deveriam
ser providenciadas pela Cosan. Dentre as alternativas previstas na mencionada cláusula do
Memorando, foi a adotada a alternativa pela Cosan, em dezembro de 2008, de constituiu a
Copsapar, sendo que a partir da constituição da Copsapar da forma acima descrita, a situação das
contratantes passou a seguinte configuração:

Ou seja, a Cosan passou a ter 90% da Copsapar e esta passou a ter 100% da Cosan
Portuária, tendo a COPSAPAR vínculos obrigacionais com a Rezenda Barbosa, sendo que a
Copsapar assumiu, a partir de sua constituição em 10/12/2008, a posição contratual da Cosan. De
acordo com o memorando, ao ser constituída da forma como foi, a Copsapar (“a sociedade a ser
constituída pela Cosan e pela Acionista CP”) assumia a posição contratual da Cosan. Também
informa o memorando que “os direitos e obrigações de voto nas deliberações da Holding [Novo
Rumo], previstos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas”, mencionados na clausula 4.8 do
Memorando, passariam a ser oportunamente exercidos pela Copsapar. Continua a fiscalização nos
seguintes termos:
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
6

Continuou a fiscalização o seu relatório informando que:
(...) novo memorando foi firmado em 12/03/2009 o qual tratou de outra operação envolvendo
participações societárias detidas pelos grupos Cosan e Rezende Barbosa, dentre as quais, no caso
deste ultimo, a que resultaria da operação anteriormente tratada, qual seja, sua participação de
28,8% na Novo Rumo.
A cláusula 3.4 deste novo memorando teria ratificado os termos e condições dos acordos firmados
em 09/04/2008 –Memorando e Instrumento. Acrescentou, no entanto, que a obrigação assumida
pela Rezende Barbosa de transferir a Novo Rumo sua participação restante na Teaçu – os 51% –
poderia realizar-se por incorporação das Ações da Teaçu pela Novo Rumo. Assim, os acordos
firmados em 09/04/2008, ja considerados todos os ajustes a que foram posteriormente submetidos,
previam a realização das seguintes etapas para consecução da operação:
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
7

Ao identificar as partes contratantes, o Instrumento define como Promitente Compradora a Cosan,
posição assumida pela Copsapar após sua constituição em 10/12/2008. Isso posto, uma vez
concluída a ETAPA 1, eventual ágio - fundado ou não em rentabilidade futura - pago na aquisição de
49% da Teaçu estaria registrado na contabilidade das empresas que efetivamente arcaram com os
pagamentos devidos. Nas etapas subsequentes, o investimento da Copsapar na Teaçu seria
transferido primeiramente para a Novo Rumo e, finalmente, desta para a Rumo Logística.
Segue mais detalhes da descrição da autoridade fiscalizadora sobre as supostas
infrações cometidas pela Recorrente:

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
8

Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
9

Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
10

Na sequência a fiscalização passa a argumentar sobre a suposta AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL DA MESTRA.

Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
11

A fiscalização ressaltou que a empresa Mestra jamais realizou qualquer pagamento
a seus administradores e não registrou qualquer atividade, não tendo contratou qualquer
funcionário ou prestador de serviços; não fez qualquer tipo de aquisição; jamais teve fonte própria
de renda. Veja o termos utilizados pela fiscalização com destaques nossos:
41. Talvez por essa razao a Mestra jamais tenha feito qualquer pagamento a seus administradores.
Na verdade, desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008, ate a Data de Efetivação,
17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade: não contratou qualquer funcionario ou
prestador de servicos; não fez qualquer tipo de aquisição; jamais teve fonte propria de renda.
42. E isso o que se infere não apenas em razao do conteudo parcimonioso dos Livros acima
mencionados, mas tambem das DIPJs apresentadas:

Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
12
44. A composição da diretoria da Mestra, eleita em 03/11/2008 quando de sua
transformação de limitada em sociedade por Ações, não sofreu qualquer alteração quando
ela se tornou subsidiaria integral da Novo Rumo, em 13/04/2009. De fato, verifica-se que,
independentemente das transformações que sofreu, os documentos societarios
relacionados a Mestra sao firmados quase que exclusivamente pelas mesmas duas pessoas,
os senhores Rubens Ometto Silveira Mello e Pedro Isamu Mizutani. Suas assinaturas se
encontram apostas tanto nos atos de 03/11/2008 e de 13/04/2009 antes mencionados (doc.
102, 006I) quanto naqueles praticados na Data de Efetivação.

45. Esses mesmos mandatarios assinam tambem em nome de varias outras pessoas juridicas
do Grupo Cosan. A titulo de exemplo, vejamos as firmas apostas no Livro de Registro de
Presenca de Acionistas da Mestra (doc. 006G), na folha correspondente a 03/11/2008
(transformação de limitada em sociedade por Ações), documento em que representam da
mesma forma a Cosan, a Usina da Barra S/A Acucar e Alcool e a Agricola Ponte Alta S/A.
Suas assinaturas sao facilmente identificaveis pela presenca de siglas compostas pelas
iniciais dos respectivos nomes, “ROSM” e “PIM”:
(...)
46. O quadro a seguir elenca um conjunto de atos societarios executados para a
concretização da reestruturação ocorrida em 17/04/2009. Em cada um deles, a
representação das pessoas juridicas indicadas limita-se aos mencionados senhores:

47. Comparando-se o rol acima com o apresentado no Quadro 6 deste TERMO, constatar-
se-a a coincidencia nas representações da Mestra, de sua controladora direta Novo Rumo e
de sua controladora indireta Copsapar em todas as etapas da reestruturação que teve lugar
na Data de Efetivação, desde o momento em que a Mestra foi feita subsidiaria integral da
Novo Rumo (etapa 1), seguindo pelo aumento do capital social desta e daquela (etapas 2, 3
e 5), pela incorporação da Mestra pela Teaçu (etapas 4 e 5), pela incorporação das Ações
da Teaçu pela Novo Rumo (etapa 6) e finalmente pela transferencia, a Rumo Logistica, das
Ações de emissão da Teaçu e da Cosan Operadora, de titularidade da Novo Rumo (etapa 7).

48. Assim, no que tange ao Grupo Cosan, na Data de Efetivação a reestruturação foi
inteiramente conduzida por esses seus dois representantes, os quais agiram
indistintamente em nome de todas as pessoas juridicas do Grupo nela envolvidas. Dada a
absoluta ausencia de substancia da Mestra, conforme demonstrado, fica claro que ela não
representava uma real instancia decisoria, sendo absolutamente indefensavel a tese de que
seus formais mandatarios tenham de fato agido em seu nome.

Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
13
49. Desde sua constituição ate a Data de Efetivação, a Mestra foi mantida por meses numa
especie de “estado de dormencia”. Duas AGEs lhe produziram, então, algo semelhante a
um “espasmo fulminante”:

49.1 A primeira, realizada as 10h00, aumentou seu Capital Social de R$ 1.000,00 para R$
121.332.146,00, pretensamente habilitando-a a assumir os direitos e obrigações decorrentes
da operação ajustada por intermedio Instrumento e do Memorando (doc. 002MA);

49.2 A segunda, realizada apenas uma hora depois, decretou sua extinção por
incorporação pela Teaçu, empresa na qual pretensamente acabara de adquirir
participação de 49% com pagamento de agio (doc. 004J).
50. Entretanto, nem mesmo desse efemero surto de atividade se acha refletido em seus
registros contabeis ou nas DIPJs apresentadas. Ver-se-a adiante que tambem não se
confirma em outros documentos obtidos no curso do procedimento fiscal.
Na sequência, a fiscalização passou a argumentar sobre a suposta ILEGITIMIDADE DAS
CESSÕES DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AJUSTADOS PELO INSTRUMENTO E PELO MEMORANDO. Para tal a
fiscalização analisou o Ato de Concentração número 08012.003911/2008-27, originado quando da
submissão da transação ao CADE, do nome a Holding e a Holding Intermediária. Tratam-se,
respectivamente, da Novo Rumo e da Rumo Logística. Ali se encontra a seguinte figura que demonstra a
configuração que se pretendia atingir ao término da operação:

A fiscalização transcreveu a cláusula 4.8 do Memorando para ilustrar as razões de
ser de cada uma dessas Holdings. No caso da Novo Rumo:
4.8 O Estatuto Social da Holding [Novo Rumo], após ingresso da Rezende Barbosa como acionista,
conforme previsto em 4.3, supra, deverá refletir os termos e condições contemplados na minuta que
passa a fazer parte integrante do presente Memorando como Anexo 4.8 (a) (Anexo 4.8 (a) – Minuta
de Estatuto Social da Holding), sendo que Cosan e Rezende Barbosa deverão, quando do ingresso da
Rezende Barbosa como acionista da Holding, celebrar um Acordo de Acionistas nos termos da minuta
que passa a fazer parte integrante do presente Memorando como Anexo 4.8 (b) (Anexo 4.8 (b) –
Minuta de Acordo de Acionistas da Holding). (g.n.)
Em face de referida cláusula, a fiscalização concluiu que a Novo Rumo teria por
função regular, por meio de Acordo entre seus Acionistas Cosan e Rezende Barbosa, os interesses
dos contratantes nos negócios envolvidos no projeto, ou seja, nos Terminais Cosan Portuária e
Teaçu.

Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
14
Já a Rumo Logística, Holding Intermediária, a fiscalização transcreveu a cláusula 6.1
do Memorando:

6.1 As partes desde já acordam que a Holding Intermediária poderá admitir novos acionistas em seu
quadro acionário, quer seja mediante a realização de uma oferta pública primária e/ou secundária de
ações, quer seja mediante a alienação a terceiros de ações representativas do capital social da
Holding Intermediária. (g.n.)
Em face de referida cláusula, a fiscalização concluiu que a Rumo Logística permitiria
o ingresso de novos investidores nos negócios dos Terminais sem que isso afetasse os seus
respectivos controle, o qual permaneceria exercido pelos grupos Cosan e Rezende Barbosa através
da Novo Rumo, com base no mencionado Acordo de Acionistas e que, no entanto, a Cosan seria
titular de apenas 90% das Ações da Cosan Portuária, sendo que os restantes 10% pertenciam a
TATE & LYLE Investments Limited (“TATE”, doc. 002DA),identificada como “Acionista CP” no
Memorando. Logo, nessa condição a Cosan não poderia garantir a transferência de 100% das
Ações da Cosan Portuária para a Rumo Logística, conforme acordado no Memorando.
Nesse cenário, continua o relato da fiscalização:
58. Para equacionar essa questão, a clausula 2.1.1 do Memorando previa algumas
alternativas que deveriam ser providenciadas pela Cosan, dentre as quais encontra-se a
seguinte (doc. 004C):
59. Esta foi a alternativa adotada pela Cosan. Para tanto, em dezembro de 2008 ela
constituiu a Copsapar. A providencia esta assim relatada em Demonstrações Financeiras
publicadas pela Cosan (doc. 103):
Em 10 de dezembro de 2008, a Companhia anunciou a constituição da Copsapar. O aporte
inicial de capital nesta sociedade totalizou R$190.797, sendo R$171.718 investidos pela
Cosan, que passou a deter 90,00% do capital social daquela controlada, acompanhado do
aporte por outros acionistas no valor de R$19.079, representando 10,00% do seu capital
social. As ações subscritas e integralizadas pela Companhia se deram da seguinte forma:
(i) conferência de 89.995 ações de emissão da Cosan Operadora Portuária S.A. no valor de
R$64.618; (ii) cessão de direitos e obrigações da Companhia ajustada por intermédio do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de ações e Outras Avenças e
do Memorando de Entendimentos, datados de 9 de abril de 2008, firmados junto à
Rezende Barbosa S.A. Administração e Participações, no valor de R$100.000; e, (iii)
R$7.100 em recursos financeiros. (g.n.)
59.1 Observe-se que o texto informa as participações dos acionistas da Copsapar: 90%
detidos pela Cosan e 10% por “outros acionistas”. Trata-se exatamente da TATE (doc.
103A).
60. Com a constituição da Copsapar, ficou atendida a condição prevista na clausula 2.1.1 do
Memorando, pois esta passou a deter 100% do capital social da Cosan Portuaria (doc.
002DA). Em consequencia, a Copsapar assumiu, a partir de então, a posição contratual da
Cosan no negocio, conforme previsto na clausula 2.1.1.1 do Memorando:
2.1.1.1 Fica esclarecido que, na hipótese prevista em "ii", supra, a sociedade a ser
constituída pela Cosan e pela Acionista CP assumirá a posição contratual da Cosan,
exercendo, inclusive, os direitos e obrigações de voto nas deliberações da Holding,
previstos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas mencionados em 4.8, infra. (g.n.)
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
15
61. A cláusula acima transcrita destaca um importante direito assumido pela Cosan quando
da celebração do Memorando: o de votar nas deliberações da Holding Novo Rumo conforme
previsto no Acordo de Acionistas anteriormente mencionado.
62. Assim, quando a Copsapar assumiu a posição contratual da Cosan, assumiu todos os
direitos e obrigações desta no negocio, onde figuram:

63. Portanto, dentre os direitos da Cosan e, posteriormente, da Copsapar decorrentes da
operação ajustada por intermédio do Instrumento e do Memorando, encontra-se,
inerentemente, o de votar nas deliberações da Novo Rumo conforme o Acordo de Acionistas
e, assim, fazer valerem os interesses do Grupo Cosan nos negócios desenvolvidos pelos
Terminais, nos limites do Acordo de Acionistas.

64. Diante disso, perguntamo-nos se e cabivel a transferencia, para a Novo Rumo, dos
“direitos e obrigações da Copsapar decorrentes da operação ajustada por intermédio do
Instrumento (...) e do Memorando”, conforme consta na deliberação (I)(b) da AGE da Novo
Rumo realizada as 8h00 de 17/04/2009 (doc. 002MB):
(...)
65. Assim, conforme a deliberação (I)(b) supra, os “direitos e obrigações da Copsapar
decorrentes da operação ajustada por intermédio do Instrumento (...) e do Memorando”
teriam sido transferidos a Novo Rumo. Nessa condição, teria a Copsapar perdido o direito de
votar nas assembleias de sua controlada Novo Rumo nos termos do Acordo de Acionistas?
Teria a Novo Rumo recebido o direito de votar em suas proprias assembleias, onde não era
acionista?
66. Evidentemente, isso não faz sentido.
67. Entretanto, vemos que a mesma AGE, por meio de sua deliberação (I)(c),pretensamente
transferiu a Novo Rumo R$ 21.331.146,08 em moeda corrente nacional. Observemos que
esse valor corresponde exatamente à parcela devida pela Promitente Compradora na Data
de Efetivação para exercício do direito de aquisição de participação de 49% da Teaçu.
Observemos, tambem, que esse fato esta destacado na deliberação (I)(b), quando esta
menciona que sao ali transferidos, “dentre outros, o direito de aquisição das ações
representativas de 49% do capital social da Teaçu”.
68. Assim, embora a deliberação (I)(b) tenha afirmado a transferencia “dos direitos e
obrigações da Copsapar decorrentes da operação ajustada por intermédio do Instrumento
(...) e do Memorando”, supostamente o que se transferia era não a totalidade desses
direitos e obrigações, mas apenas “o direito de aquisição das ações representativas de 49%
do capital social da Teaçu”.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
16
69. Portanto, nesse ato os direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por
intermedio do Instrumento e do Memorando foram tratados não como um conjunto
coerente, mas como atomicos, independentes entre si: o direito de votar nas assembleias da
Novo Rumo conforme o Acordo de Acionistas desvinculou-se do direito de adquirir
participação na Teaçu; igualmente, este se divorciou da obrigação de constituir a Novo
Rumo e a Rumo Logistica e promover as operações previstas na clausula 2.2 do
Memorando.
70. Mais que questionar razoabilidade conceitual dessa forma de tratar direitos e
obrigações que tem origem comum num projeto coerente, devemos aqui nos indagar
quanto aos objetivos desse proceder. Para tanto, observemos, primeiramente, que a
pretensa transferencia dos “direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por
intermédio do Instrumento e do Memorando” - ou, talvez melhor dizendo, apenas do
“direito de aquisição das ações representativas de 49% do capital social da Teaçu” - deu
ainda mais um passo, agora na AGE da Mestra realizada duas horas depois da
retromenciona da AGE da Novo Rumo, ou seja, as 10h00 de 17/04/2009 (doc. 002MA):
(...)
71. Assim, as atas das AGEs da Novo Rumo e da Mestra acima mencionadas foram
elaboradas de modo a fazer crer que o direito de aquisição de participação de 49% da Teaçu
teria sido exercido pela Mestra. Entretanto, diversos outros documentos contradizem essa
versao. Vejamos.
72. Primeiramente, ja a contabilidade da Mestra se opoe ao que registra a ata da AGE de
17/04/2009. O quadro abaixo contem o conjunto completo dos lancamentos contabeis
encontrados no Livro Diario da Mestra ao longo de toda a sua existencia (doc. 006B,
006BA), livro este apresentado pelo sujeito passivo em resposta a intimação que lhe foi
enderecada (doc. 005, item 1):

72.1 Observe-se que inexistem lancamentos representativos da cessão dos direitos e
obrigações a que se refere a deliberação (I)(a) ou de integralização de capital em moeda
corrente a que se refere a deliberação (I)(b), acima transcritas. Inexiste, tambem,
lancamento correspondente a aquisição de participação na Teaçu. O lancamento no 99002
corresponde não a uma aquisição, mas a um aumento de capital integralizado com bem
possuido pelo subscritor desse aumento.
73. O sujeito passivo foi intimado a informar se foi efetivamente transferida a Mestra a
parcela do aumento do capital social que, conforme item “b” da deliberação acima
transcrita, teria sido aportada em moeda corrente nacional (doc. 011, item 4). A resposta foi
apresentada nos seguintes termos (doc. 012):
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
17
No tocante ao item 4 da presente intimação, esclarecemos que o aumento de capital se deu
pelas transferências abaixo especificadas que teve como objetivo final a aquisição de 49%
das ações da Teaçu detidas pela empresa Rezende Barbosa S/A (“Rezende Barbosa”):
- R$ 13.360.033,98: Transferência efetuada na data de 17/04/2009 pela controladora
direta Copsapar Participações S/A (“Copsapar”), conforme extrato bancário anexo (Doc.
2);
- R$ 7.971.112,71: Transferência efetuada na data de 17/04/2009 pela controladora
indireta Cosan S/A Indústria e Comércio (“Cosan”), conforme extrato bancário anexo (Doc.
2). (g.n.)
74. Entretanto, os extratos bancarios a que se refere a intimada comprovam transferências
feitas não à Mestra, mas diretamente à Rezende Barbosa (doc. 012E). Vejamos:

75. Nesse ponto, convem recorrer a ata da AGE da Copsapar realizada as 7h00 de
17/04/2009 (doc. 103A), a primeira das diversas atas lavradas nessa data:
(...)
76. Veja-se que os valores mencionados nessa ata correspondem exatamente aos valores
transferidos a Rezende Barbosa conforme os extratos bancarios acima reproduzidos, sendo
que o aporte feito pela TATE, no valor de R$ 13.360.033,98, consta no extrato
primeiramente como credito decorrente de operação de cambio e, em seguida, como debito
por transferencia a Rezende Barbosa. Portanto, os extratos bancários representam, a um só
tempo, a integralização do aumento do Capital Social da Copsapar por seus acionistas
Cosan e TATE e o exercício, pela Copsapar, do direito de aquisição de participação na
Teaçu.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
18
77. Assim, não foi a Mestra quem efetivamente pagou a Rezende Barbosa a parcela devida
na Data de Efetivação. Ademais, ao afirmarem que R$ 21 milhoes foram aportados em
moeda corrente nacional, primeiramente pela Copsapar na Novo Rumo e, em seguida, por
esta na Mestra, as AGEs acima mencionadas da Mestra e da Novo Rumo simplesmente
faltam com a verdade.

78. Retomando o processo como um todo vemos que, ao ser constituida, a Copsapar assumiu
a posição contratual da Cosan, condição que lhe auferia direitos e, concomitantemente,
implicava obrigações.
Dentre tais direitos situava-se o de votar nas assembleias da Novo Rumo e, assim, fazer
valerem os interesses do Grupo Cosan no negocio que se montava com a integração dos
Terminais Cosan Portuaria e Teaçu, respeitados os termos do Acordo de Acionistas da Novo
Rumo. Dentre as obrigações figurava a de pagar a Promitente Vendedora Rezende Barbosa,
na Data de Efetivação, a parcela então devida. De fato isso e o que foi feito, como
comprovam os extratos bancarios apresentados.

79. Entretanto, parte da documentação foi elaborada de modo a fazer crer que o direito de
aquisição de participação de 49% na Teaçu teria sido exercido pela Mestra. Quanto a esse
ponto, tem-se que:

79.1 Ao assim proceder, os atores envolvidos no processo quebraram, sem qualquer
justificativa plausivel, o vinculo logico existente entre os direitos e as obrigações derivados
dos acordos firmados;
79.2 Efetivamente, nada faz crer que o direito de aquisição da participação na Teaçu tenha
sido realmente exercido pela Mestra.
80. A única explicação que se pôde encontrar para tais manobras foi a deliberada intenção
de forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na Teaçu pela
Mestra, com o objetivo de possibilitar àquela registrar o ágio na operação.
(...)
99. Portanto, a propria intimada afirma que “a utilização da Mestra não alterou em nada os
objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”. Entretanto,
devemos pontuar que, se nos aspectos societarios, administrativos, financeiros e do mercado
de capitais “a utilização da Mestra não alterou em nada os resultados finais deste passo do
projeto de reestruturação”, especificamente no aspecto tributario ela o fez. Assim, mais
correto seria dizer que a utilização da Mestra alterou os resultados finais do projeto de
reestruturação exclusivamente no aspecto tributário.
100.Portanto, não se vislumbra outra razão para a utilização da Mestra na execução do
projeto de reestruturação que não a tributária, qual seja, a de criar um mecanismo pelo
qual o ágio pago na aquisição da participação na Teaçu fosse registrado na própria
adquirida.
Na sequência a fiscalização passou a fundamentar a suposta INDEDUTIBILIDADE DAS
AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO, apresentando as razoes pelas quais as amortizações do ágio
contabilizado pela Teaçu quando da incorporação da Mestra, no seu entendimento, seriam
indedutíveis para fins fiscais.
Com relação à INADMISSIBILIDADE DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS DA UTILIZAÇÃO DA
MESTRA, argumentou a fiscalização que diversas evidências da ausência de propósito negocial da
Mestra foram apresentadas, alegando que os documentos que selaram a combinação de negócios
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
19
entre os grupos Cosan e Rezende Barbosa, o Memorando e o Instrumento, não previam a
utilização da Mestra; que sendo o negócio realizado na forma prevista nesses documentos,
nenhum ágio pago na aquisição dos 49% da Teaçu restaria disponível para amortização pela
própria Teaçu; que a despeito de ter-se atingido, ao final do dia 17/04/2009, a configuração
societária desejada e prevista um ano antes quando da celebração do Memorando e do
Instrumento, a diferença relevante entre as sequencias acordada e formalmente praticada residiu
exclusivamente na localização final do ágio.
Argumentou a fiscalização sobre a insubstância da Mestra, apontando que desde o
momento em que foi criada, em 23/07/2008, até a data de efetivação, 17/04/2009, a Mestra não
registrou qualquer atividade: não contratou qualquer funcionário ou prestador de serviços; não
fez nenhum tipo de aquisição; não teve qualquer fonte própria de renda; que embora seu Estatuto
Social tenha posto a administração da sociedade a cargo de uma Diretoria, a Mestra jamais fez
qualquer pagamento a seus administradores, sendo que seu Livro de Registro de Atas das
Reuniões de Diretoria não registra uma reunião sequer.
Aduziu a fiscalização que a Mestra não representava uma real instância decisória, e
que seus formais mandatários não agiram em seu nome.
Argumentou a fiscalização que fora demonstrado que as cessões realizadas (Novo
Rumo e a Mestra), o direito de aquisição de participação na Teaçu teria sido meramente formais e
inconsistentes, pois fizeram, em primeiro lugar, com que fosse quebrado, sem justificativa
plausível, o vinculo intrínseco entre direitos e obrigações ajustados por intermédio do Memorando
e do Instrumento e que, em segundo lugar, tais cessões teriam sido apenas pretensamente
acompanhadas de aportes em moeda corrente, os quais, de fato, não aconteceram. A Mestra
jamais chegou a receber tal aporte e não foi a responsável de fato pelo pagamento da parcela
devida a Rezende Barbosa pela participação de 49% na Teaçu.
Acusa a fiscalização que as atas das AGEs da Novo Rumo e da Mestra, realizadas
respectivamente às 8h e às 10h de 17/04/2009, faltam com a verdade no que registram e que a
única explicação que se poderia encontrar para tais manobras seria a deliberada intenção de forjar
um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na Teaçu pela Mestra, com o
objetivo de possibilitar aquela registrar o ágio na operação e que assim, teria sido comprovada a
ausência de propósito negocial da Mestra, sendo inadmissíveis os efeitos tributários de sua
utilização.
Fundamentou a fiscalização que a amortização fiscal do ágio sem a extinção do
investimento configura uma anomalia. A fiscalização continuou a sua fundamentação nos
seguintes termos:
(...)
126. Isso posto, tem-se que a amortização fiscal do agio sem a extinção do investimento
configura uma anomalia. Tal anomalia tem lugar nos casos em que o investimento e
transferido para – ou tão somente apurado em - uma empresa veiculo que e posteriormente
incorporada pelo investimento original, ou o incorpora. Apos a incorporação, a real
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
20
investidora - aquela que efetivamente arcou com o custo pago antecipadamente pela
rentabilidade vindoura da investida - permanece com o investimento, representado apenas
temporariamente pela participação na empresa veiculo. O valor do agio, apenas
provisoriamente registrado na empresa veiculo, compoe tambem o valor pelo qual a real
investidora registra o investimento. Nesses casos, o investimento de fato não e extinto pela
incorporação da investida pela empresa veiculo ou vice-versa. Na investidora subsiste
substancialmente intocado o registro da participação. Deste e materialmente parte o agio,
cujo concomitante aproveitamento fiscal pela investida configura absurdo, dado que
contraria o mecanismo de neutralização que e a base conceitual da legislação tributaria
correlata. Com a incorporação da empresa veiculo pela investida, ou desta pela empresa
veiculo, a situação que de fato se instala e substancialmente identica a existente no momento
imediatamente subsequente ao da aquisição da participação pela real investidora.
127. Em resumo, na sistematica vigente, o tratamento fiscal de agio pago na aquisição de
participação societaria leva, via de regra, a neutralização de seus efeitos tributarios,
qualquer que tenha sido o seu fundamento economico. Eventual amortização realizada pela
investidora permanece indedutivel na apuração do lucro real, sendo revertida em caso de
alienação ou liquidação do investimento. Entretanto, caso ocorra a extinção do
investimento pelo encontro da participação societaria adquirida e do agio pago por tal
participação em um mesmo patrimonio (confusão patrimonial), a amortização do agio
fundamentado em rentabilidade futura pode reduzir o lucro real, observado o limite
temporal estabelecido
A fiscalização também apresentou como fundamentos a suposta NÃO EXTINÇÃO DO
INVESTIMENTO COM A INCORPORAÇÃO DA MESTRA, argumentando que a condição obrigatória
para a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio fundamentado em rentabilidade futura seria o
encontro da participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo
patrimônio (confusão patrimonial) e que é NECESSÁRIA a EXTINÇÃO DO INVESTIMENTO PARA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. Com isso, apresentou a seguinte análise:
130. A Subseção III.2 deste TERMO demonstrou que as cessoes feitas a Novo Rumo e a
Mestra do direito de aquisição de participação de 49% na Teaçu consistiram em meras
manobras executadas com a deliberada intenção de forjar um fato inexistente, qual seja,
o da aquisição da participação na Teaçu pela Mestra. Logo, se sequer formalmente a
Mestra pode ser considerada a adquirente da participação, sua incorporação pela Teaçu
de modo algum poderia promover a referida confusão patrimonial entre investidora e
investida.
131.Mas ainda que se considerassem legitimas as manobras acima mencionadas, a
formal aquisição da participação pela Mestra não faria dela a real adquirente, com o que
sua incorporação pela Teaçu não poderia extinguir o investimento.
132.Tal fato e evidente uma vez que, conforme a clausula 2.2 do Memorando (doc. 004C),
apos adquirir 49% da Teaçu, a Cosan deveria conferir a Novo Rumo inclusive “a totalidade
das ações de emissão do Teaçu por ela então detida, representativa de 49% (quarenta e
nove por cento) do capital social”.
133.Portanto, a incorporação da Mestra não poderia extinguir a participação do Grupo
Cosan na Teaçu, pois se assim fosse o Grupo Cosan ficaria impossibilitado de honrar o
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
21
compromisso assumido no Memorando. Ao contrario, o compromisso foi de fato cumprido e
a combinação de negocios acordada no Memorando concretizou-se plenamente.
134.Logo, a incorporação da Mestra pela Teaçu não resultou no encontro da participação
societaria adquirida e do agio pago por tal participação em um mesmo patrimonio
(confusão patrimonial).
135.Assim, o ágio registrado pela Teaçu por ocasião da incorporação da Mestra não se
enquadra no que preveem os artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, matrizes legais do artigo
386 do RIR/99.

Na sequência a fiscalização apurou os montantes excluídos pela Teaçu das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no período fiscalizado a título de amortização do ágio registrado quando
da incorporação da Mestra. Em seguida, apontou o tratamento tributário dado às infrações
identificadas. Seguem abaixo as análises da fiscalização:
V.1 APURAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO REGISTRADO PELA TEAÇU QUANDO DA
INCORPORAÇÃO DA MESTRA
137.O lancamento contabil da Teaçu que registra a incorporação da Mestra resume-se ao
seguinte (doc. 109, 109A):

137.1 Na contabilidade apresentada para o ano de 2009 (doc. 109), a conta contabil
“1030304033 - Teaçu ARMAZENS GERAIS S.A. - CUSTO” e subconta do Ativo Diferido (Ativo
→ Permanente → Diferido → AGIO/DESAGIO AQUISIÇÃO INVESTIMENTOS).
138.Durante o periodo fiscalizado, não se observam amortizações contabeis desse agio, de
modo que o mesmo não afetou os lucros liquidos apurados pela Teaçu nos respectivos
periodos de apuração.
139.O sujeito passivo foi intimado a demonstrar, partindo dos resultados apurados na
contabilidade, as bases de calculo do IRPJ e da CSLL informadas nas fichas 11 e 16 das DIPJs
apresentadas pela Teaçu para o periodo de 18/04/2009 a 31/12/2009 e para os anos
calendario de 2010 e 2011 (doc. TIPF, item 6). Em resposta (doc. 002), apresentou um
conjunto de demonstrativos que informam amortizações de agio em cada um desses
periodos de apuração (doc. 002PA, 002PB e 002PC). Os valores assim informados confere
com aqueles encontrados nas fichas identificadas como “CONTA: AGIO INCORPORADO –
TEACU” existentes na parte B dos livros de apuração do Lucro Real apresentados (doc.
002OA, 002OB e 002OC), tambem utilizados pela Teaçu para apuração das bases de calculo
da CSLL:
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
22

140. Portanto, as amortizações de agio informadas nos demonstrativos apresentados (doc.
002PA, 002PB e 002PC) referem-se ao agio contabilizado por ocasiao da incorporação da
Mestra pela Teaçu. De fato, e este o unico agio registrado nos LALURs apresentados (doc.
002OA, 002OB e 002OC). Os demonstrativos de apuração do Lucro Real e da base de calculo
da CSLL contidos nesses livros confirmam os montantes das exclusoes:

141.Portanto, os montantes apresentados no Quadro 10 foram excluidos pela Teaçu das
bases de calculo do IRPJ e da CSLL nos respectivos periodos de apuração a titulo de
amortização do agio registrado quando da incorporação da Mestra.
(...)

145.Ja as Subseções IV.2 e IV.3 demonstraram a inocorrência da confusão patrimonial entre
investidora e investida com incorporação da Mestra pela Teaçu, exigida pelos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no 9.718/98, matrizes legais do artigo
386 do RIR/99. Dessa forma, inexiste base legal para a exclusão das amortizações do
referido ágio na apuração das bases de cálculo do Lucro Real.
146.No tocante a CSLL, sua base de calculo igualmente parte do lucro liquido do exercicio,
conforme dispoe o art. 2o da Lei no 7.689/88. Tal artigo tambem elenca os ajustes que ai
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
23
devem ser promovidos, e segue abaixo reproduzido com a redação dada pela Lei no 8.034,
de 1990:
(...)
147.Atente-se, ainda, ao art. 57 da lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no 9.065/95,
conforme o qual sao aplicadas a CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ:
(...)
149.Portanto, também quando à CSLL inexiste base legal para a exclusão das amortizações
do referido ágio na apuração de suas bases de cálculo.
150.Assim, as exclusões apuradas no Quadro 10 não têm amparo na legislação tributária,
devendo-se adicioná-las às correspondentes bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas
pela Teaçu.
Na sequência a fiscalização passou a tratar da COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE NEGATIVA DA CSLL, fundamentando que em face da glosa das
exclusões das amortizações de ágio apontadas, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas no
procedimento fiscal superaram aquelas calculadas pela Teaçu nos correspondentes períodos de
apuração. Com isso, de acordo com a autoridade fiscalizadora, elevaram-se os limites de
compensação de Prejuízos Fiscais e de Base Negativa da CSLL em cada um desses períodos.
Seguem as conclusões da fiscalização:
152.Nos periodos de apuração de 18/04/2009 a 31/12/2009 e de 01/01/2010 a
31/12/2010, a autoridade fiscal efetuou compensações de oficio considerando os limites de
compensação
majorados,
conforme
demonstrativos
intitulados
"PLANILHA
DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS DO IRPJ" e "PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE BASE
NEGATIVA DA CSLL", contidos nos Autos de Infração dos quais o presente TERMO e parte
integrante. E de se notar que tal criterio beneficia a autuada na medida em que reduz os
tributos devidos relativamente a periodos de apuração mais remotos, diminuindo, por
consequencia, os correspondentes juros e multas de oficio.
153.Porem, a utilização do referido criterio fez com que parte dos montantes compensados
pela Teaçu a titulo de Prejuizo Fiscal e de Base Negativa da CSLL no periodo de apuração de
01/01/2011 a 01/11/2011 restassem indevidos, conforme demonstram as mencionadas
PLANILHAS.
154.Deve-se observar que o criterio adotado e benefico ao sujeito passivo no efeito
combinado dessas circunstancias.
Na sequência a autoridade fiscalizadora passou a fundamentar a
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA RUMO MULTIMODAL com base no artigo 132 e
129 do CTN, apontando que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação de
outra e responsável pelos tributos devidos pela incorporada até a data da incorporação seria
responsável tributário, sendo o caso da RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
24
relativamente aos tributos devidos pela Teaçu até 1o/11/2011, data da incorporação desta por
aquela, podendo-se destacar os seguintes comentários:
159.Portanto, a interpretação combinada dos artigos 129 e 132 permite concluir,
primeiramente, que a responsabilidade da incorporadora “pelos tributos devidos até à data
do ato” pela incorporada se aplica, tambem, aos “créditos tributários” “constituídos
posteriormente” a incorporação, desde que relativos a obrigações tributarias da
incorporada surgidas ate a data desse evento. Permite concluir, tambem, que a
responsabilidade da incorporadora abrange não apenas os “tributos devidos” pela
incorporada, conforme expressão utilizada no caput do artigo 132, mas sim os “créditos
tributários” da sucedida, expressão que abarca não apenas os tributos mas tambem
eventuais sanções imponiveis a esta.
160.Cabe lembrar que a Cosan Operadora, atual RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A., encontrava-se sob controle do Grupo Cosan ja na ocasiao em que foram
celebrados o Memorando e o Instrumento. Continuou a se-lo ininterruptamente, inclusive
ao longo de todo o periodo em que ocorreram as infrações apontadas neste TERMO,
periodo este em que a Teaçu tambem passou ao controle desse Grupo e assim permaneceu.
Assim sendo, não se pode alegar quer o desconhecimento por parte da incorporadora
quanto aos atos ilicitos praticados pela incorporada, quer uma pretensa impossibilidade de
evita-los. Tampouco se sustenta a hipotese de desconhecimento da sucessora quanto ao
passivo (aqui entendido lato sensu) da sociedade incorporada. A operação e suas
caracteristicas sempre foram do inteiro conhecimento do Grupo.
161.Visto assim afastadas quaisquer excludentes de responsabilidade juridicamente
admitidas, justifica-se plenamente a responsabilização da sucessora pelas infrações
imputadas a sucedida, conclusao que se encontra em consonancia com a Sumula CARF no
47: (...)
162.Portanto, tendo a Teaçu sido incorporada pela RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A. em 1o/11/2011, esta e responsavel pelo credito tributario devido pela
incorporada ate a mencionada data, com o que o presente lancamento de oficio se faz na
sucessora.
Com relação ao prazo decadencial a fiscalização entendeu que deve ser aplicado o
artigo 173 do CTN por ter identificado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, tendo
apresentado a seguinte conclusão:
167.Relativamente as infrações verificadas em 2009, o exercicio em que o lancamento
poderia ter sido efetuado corresponde ao ano de 2010, com o que “o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde a
1o/01/2011. Logo, somente em 1o/01/2016 se extinguiria o direito de constituição do
credito tributario ora lancado.
A autoridade fiscalizadora também entendeu que deveria ser aplicada a multa de
ofício qualificada mediante os seguintes fundamentos:
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
25
169.Portanto, conforme o inciso I acima transcrito, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, a multa aplicavel e de 75%
sobre a totalidade ou diferenca de imposto ou contribuição.
170.No entanto, nos casos previstos nos artigos 71 (sonegação),
72 (fraude) ou 73 (conluio) da Lei 4.502/64, tal percentual deve ser duplicado, passando assim
para 150%, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabiveis.
171.Cumpre, então, identificar a multa aplicavel no presente caso.
172.Diversas evidencias da ausencia de proposito negocial da Mestra foram apresentadas na
Seção de INTRODUÇÃO deste TERMO. A Seção III detalhou algumas delas e apontou outras
mais. Por varios angulos de analise, concluiu-se que a utilização da Mestra no projeto de
reestruturação empreendida pelos grupos Cosan e Rezende Barbosa não encontra outra
motivação que não a de criar um mecanismo pelo qual o agio pago na aquisição da
participação na Teaçu fosse registrado na propria investida.
173.Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação (utilização da Mestra) teve intenção
(criar o referido mecanismo). Ação, portanto, deliberada e com objetivo certo.
174.Tampouco a ação derivou de necessidade propria do negocio empreendido. Conforme
descreveu a Subseção III.3, a autuada foi por diversas formas inquirida a respeito das razoes
para a utilização da Mestra, inclusive pela forma direta abaixo reproduzida (doc. 011 e 011F):
10.4. O que justifica a utilização da Mestra tendo em vista que ela foi extinta imediatamente
após ser inserida em tal estrutura?
174.1 Retomemos a resposta dada (doc. 012J):
Ratificamos as informações prestadas anteriormente no sentido de que todas as empresas
envolvidas na reorganização tiveram sua utilidade, em maior ou menor grau de importância, e
os resultados obtidos desta reorganização foram satisfatórios para os acionistas, uma vez que
estes aprovaram todas as operações sem ressalvas nas respectivas assembleias. Importante
ressaltar que neste tipo de operação são levados em consideração diversos aspectos,
societários, tributários, administrativos, financeiros, mercado de capitais, etc...; esse conjunto
de fatores motivaram a efetivação da estrutura da forma que se foi consolidada por meio dos
documentos já disponibilizados a esta d. autoridade fiscal. Ratificamos ainda que a utilização
da Mestra não alterou em nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de
reestruturação. (g.n.)
175.Portanto, o proprio sujeito passivo afirma que “a utilização da Mestra não alterou em
nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”, de modo
que sua participação no projeto não se justifica em necessidade.
175.1 Não e demais ressalvar novamente a resposta apresentada, no sentido de que, se nos
aspectos societarios, administrativos, financeiros e do mercado de capitais “a utilização da
Mestra não alterou em nada os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”,
especificamente no aspecto tributario ela o fez. Assim, mais correto seria dizer que a utilização
da Mestra alterou os resultados finais do projeto de reestruturação exclusivamente no aspecto
tributário.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
26
176.Registrado o agio na Teaçu, esta passou a reduzir, pela via de sua amortização, os
montantes dos tributos devidos. Conforme demonstrado na Seção IV, tais amortizações não
encontram respaldo na legislação vigente, sendo, portanto, ilegais.
177.Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual nem
necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais. Portanto, ação
dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem consciência de que concorriam para a
prática de ilícito. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme preceitua o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/42, não ha qualquer razao para se
conceder tal licenca em se tratando de grupos economicos do porte dos envolvidos na
operação em tela.
178.Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se tambem por outras formas. Para
ilumina-las, devemos primeiramente lembrar em que consistia a Mestra. A Subseção III.1 deste
TERMO demonstrou sua insubstancia. Sumarizamos aqui alguns dos pontos la detalhados:
178.1 Desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008, ate a Data de Efetivação,
17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade: não contratou qualquer funcionario ou
prestador de servicos; não fez nenhum tipo de aquisição; não teve qualquer fonte propria de
renda;
178.2 Embora seu Estatuto Social tenha posto a administração da sociedade a cargo de uma
Diretoria, a Mestra jamais fez qualquer pagamento a seus administradores, sendo que seu
Livro de Registro de Atas das Reunioes de Diretoria não registra uma reuniao sequer;
178.3 A Mestra não representava uma real instancia decisoria, sendo absolutamente
indefensavel a tese de que seus formais mandatarios tenham de fato agido em seu nome.
179.E tambem inegavel que os atores envolvidos nas operações que tiveram lugar em
17/04/2009 tinham consciencia desses fatos.
Conforme apontado na Subseção III.1, os documentos societarios relacionados a Mestra foram
firmados quase que exclusivamente pelas mesmas duas pessoas, cujas assinaturas se
encontram apostas tanto no ato de sua transformação de limitada em sociedade por Ações, de
03/11/2008 (doc. 102), quanto no registro que fez dela subsidiaria integral da Novo Rumo em
13/04/2009 (doc. 006I) e, ainda, nos diversos atos praticados na Data de Efetivação. Portanto,
esses mesmos senhores, agindo em favor de diversas empresas do Grupo Cosan,
acompanharam a Mestra ao longo de toda sua curta existencia, constando como membros de
sua administração em todo esse periodo (doc. 102A, 102B).
180.Assim, embora cientes da insubstancia economica da Mestra e de não representar ela uma
real instancia decisoria, esses atores, trabalhando apenas pretensamente em seu nome,
fizeram dela a formal adquirente da participação na Teaçu.
181.A situação se agrava ainda mais em razao das inconsistencias constatadas ate mesmo nos
atos formais praticados. Na Subseção III.2 ficou demonstrado que as cessoes, a Novo Rumo e a
Mestra, “dos direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por intermédio do
Instrumento e do Memorando” fizeram, em primeiro lugar, com que fosse quebrado, sem
qualquer justificativa plausivel, o vinculo intrinseco entre direitos e obrigações ajustados por
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
27
intermedio do Memorando e do Instrumento. Verificou-se tambem que as atas das AGEs que
registram essas cessoes foram elaboradas de modo a fazer crer que o direito de aquisição de
participação de 49% da Teaçu teria sido exercido pela Mestra, sendo que diversos outros
documentos contradizem essa versao. De fato, constatou-se que não foi a Mestra quem
efetivamente pagou a Rezende Barbosa a parcela devida na Data de Efetivação, e que ao
afirmarem que R$ 21 milhoes foram aportados em moeda corrente nacional, primeiramente
pela Copsapar na Novo Rumo e, em seguida, por esta na Mestra, as referidas AGEs da Mestra e
da Novo Rumo simplesmente faltaram com a verdade. Vale a pena retomarmos as conclusoes
a que chegamos na Subseção III.2:
A única explicação que se pôde encontrar para tais manobras foi a deliberada intenção de
forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na Teaçu pela Mestra, com
o objetivo de possibilitar àquela registrar o ágio na operação.
182.Portanto, os atos formalizados não correspondem a verdade dos fatos. Se a Mestra foi
apresentada como formal adquirente da participação na Teaçu, se constou como acionista da
Teaçu por um prazo de 3 horas – desde que teve seu capital social aumentado as 10h00 de
17/04/2009 (doc. 002MA) ate sua incorporação, definitivamente deliberada as 13h00 do
mesmo dia (doc. 002MC) -, isso se deu de forma ilegitima, como resultado de ação dolosa.
183.Portanto, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu ação dolos a
visando exclusivamente modificar características essenciais do fato s gerado r e s d e obriga ç
õe s tributári a s princip a i s, quais sejam, suas bases de cálculo, de modo a reduzir o s montant
e s dos tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL e, assim, evitar seu pagamento.
184.Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrencia do crime de FRAUDE, definido no
artigo 72 da Lei no 4.502/64:
(...)
185.Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma so pessoa. Pelo
contrario, contou com a participação de multiplos agentes, tanto por parte do Grupo Cosan
quanto por parte do Grupo Rezende Barbosa. Tais agentes promoveram os atos que
redundaram na suposta aquisição da participação na Teaçu pela Mestra e na incorporação
desta por aquela. Dentre tais atos encontram-se as AGEs da Novo Rumo (aumento de capital),
da Mestra (aumento de capital) e da Teaçu (incorporação da Mestra) realizadas em
17/04/2009 (doc. 002MA, 002MB, 002MC).
185.1 Note-se que, enquanto as AGEs que promoveram aumento de capital – inclusive por
cessão “dos direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por intermédio do
Instrumento e do Memorando” - da Novo Rumo e da Mestra foram, em tese, atos do estrito
ambito do Grupo Cosan, sob cujo controle essas empresas então se encontravam, a
incorporação da Mestra pela Teaçu deu-se em momento em que esta ainda se encontrava sob
controle do Grupo Rezende Barbosa, que dela detinha 51% e que, assim, tinha então a
prerrogativa de decidir a respeito de tal incorporação. Previamente a incorporação, a Teaçu
registrou em seu Livro de Transferencia de Ações Nominativas a suposta venda a Mestra de
49% das Ações da Teaçu de titularidade da Rezende Barbosa S.A. Administração e
Participações (doc. 002R) – portanto, em momento em que esta era sua controladora. Isso
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
28
demonstra que a Rezende Barbosa S.A. Administração e Participações foi coautora do ato de
forjar fato inexistente, a que nos referimos anteriormente.
186. Atuando de forma conjunta, esses agentes visaram, imbuidos do ja demonstrado dolo, as
indevidas vantagens anteriormente descritas. Foram beneficiarios dessas vantagens os grupos
que tais agentes representavam, em razao de sua associação atraves da holding Novo Rumo
que se constituia e sob cujo controle indireto se posicionou a Teaçu.
187.Desta forma fica caracterizada, em tese, a ocorrencia do crime de CONLUIO, definido no
artigo 73 da Lei no 4.502/64:
188.Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrencia dos crimes definidos
nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício aplicável às infrações consequentes da
utilização da Mestra na operação de aquisição de participação de 49% na Teaçu pelo Grupo
Cosan é de 150%.
189.Cabe lembrar que a Cosan Operadora, atual RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL
S.A., encontrava-se sob controle do Grupo Cosan ja na ocasiao em que foram celebrados o
Memorando e o Instrumento.
Continuou a se-lo ininterruptamente, inclusive ao longo de todo o periodo em que ocorreram as
infrações apontadas neste TERMO, periodo este em que a Teaçu tambem passou ao controle
desse Grupo e assim permaneceu. Assim sendo, não se pode alegar quer o desconhecimento
por parte da incorporadora quanto aos atos ilicitos praticados pela incorporada, quer uma
pretensa impossibilidade de evita-los. Tampouco se sustenta a hipotese de desconhecimento
da sucessora quanto ao passivo (aqui entendido lato sensu) da sociedade incorporada. A
operação e suas caracteristicas sempre foram do inteiro conhecimento do Grupo.
Por derradeiro, a autoridade fiscalizadora entendeu que os fatos verificados
configuram, em tese, crimes contra a ordem tributária definidos nos artigos 1o e 2o da Lei
8.137/90 e realizou a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, formalizada no Processo
Administrativo no 16561-720.152/2015-00.
A Impugnação defendeu a legitimidade da operação, afirmando que com a
finalidade de ampliar e proporcionar maior eficiência nas operações de comércio exterior, houve,
por meio da holding Mestra, uma das pessoas jurídicas integrante do grupo Cosan, a aquisição de
participação de pessoa jurídica Teaçu (parte independente: Resende Barbosa), cujo direito
pertencia à outra empresa do grupo e a esta foi cedido.
Após aquisição com ágio devidamente comprovada, houve a incorporação da
Mestra pela Teaçu a qual, como consequência natural e legal, incorporou para si o ágio já
existente, amortizando-o.
Afirmou também a Impugnante que os vícios na apuração do crédito tributário
macularam integralmente o lançamento fiscal com o vício da nulidade, haja vista a iliquidez e
incerteza dos valores exigidos do contribuinte e que o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal
ensejaria, ainda, preterição do direito de defesa, pois formaliza a exigência com base em apuração
que não conduziria com a regra vigente e que a nulidade da autuação seria inconteste, conforme
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
29
disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, bem como também em razão ofensa ao caput do
artigo 2o da Lei no 9.784/99.
A impugnação também apontou nulidade do Auto de Infração em razão da suposta
não observância da LINDB e que a Lei no 13.655/2018, que incluiu disposições sobre segurança
jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público no Decreto-Lei no 4.657/42, teria
imposto à Administração a necessidade de considerar as "orientações gerais da época",
entendidas como "jurisprudência judicial ou administrativa majoritária" em suas decisões
administrativas e que no caso, a jurisprudência majoritária administrativa (CARF) era no sentido de
que o aproveitamento fiscal de ágio em casos semelhantes ao presente seria legítimo, devendo,
em seu entendimento, ser observado pela Autoridade Fiscal em observância à LINDB e que
eventual alteração, por meio de decisão administrativa, da interpretação/orientação até então
estabelecida pela Autoridade Administrativa, estaria sujeita à previsão de um regime de transição,
nos termos do art. 23 do Decreto-Lei no 4.657/42.
Defendeu a Impugnação a legitimidade da amortização do Ágio fundamentando
que todos os atos societários que acarretaram o aproveitamento do ágio teriam se dado de forma
lícita e adequada para atingir o objetivo de todas as partes e com o conhecimento dos órgãos
competentes envolvidos e que os atos societários não poderiam ser analisados de forma isolada,
como teria feito a Fiscalização, sendo necessária a busca pela verdade dos fatos, por meio da
análise histórica e cronológica das operações praticadas para se compreender o propósito negocial
e econômico das operações societárias efetivamente realizadas, as quais ensejaram a amortização
do ágio.
A Impugnação apontou que não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a
multa de ofício nos art. 61, da Lei n. 9.430/96 e que não poderia ocorrer a aplicação de MULTA nos
casos de SUCESSÃO, conforme JURISPRUDÊNCIA DO CARF.
Com relação à decadência argumentou que em face da ausência de dolo e redução
da multa para 75%, caberia reconhecer a decadência para o período de 2009, nos termos do art.
150, do CTN.
A DRJ, por maioria de votos, julgou improcedente em a impugnação, para manter
integralmente as exigências tributárias deste processo, conforme relatório e voto do presente
julgado
No Recurso Voluntário a Recorrente manteve os argumentos da Impugnação,
acrescentando que considera a decisão da DRJ nula em razão de ausência de fundamentação por
tendo sido “estruturado segundo fórmula pronta, que consiste em extensas transcrições da
Impugnação apresentada pela ora Recorrente, seguidas de afirmações vagas que em nada
explicam ou fundamentam a conclusão que se segue”.
Afirmou a Recorrente que a ausência de fundamentação do acórdão recorrido
configura supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e cerceamento ao direito de
defesa, pleiteando pela anulação do acórdão nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
30
70.235/72, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil, cuja
aplicação ao processo administrativo se dá de forma supletiva e subsidiária (artigo 15 do CPC)
reconhece-se como não fundamentada a decisão não motivada e que se limita a invocar motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Argumentou que seria impossível a cobrança da multa isolada por ser esta exigida
caso se verifique a falta de recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em
estimativas mensais, antes do término do ano-base e que ainda que fosse possível lançar, após o
encerramento do ano-base, multa isolada em razão do não recolhimento dessas estimativas, não
poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com qualquer outra
penalidade, destacando que esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula CARF no
105, que dispõe que “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício".
Concluiu que caso fosse decidido pela manutenção dos lançamentos que deram
origem a este processo, e tal decisão não ocorresse por unanimidade, seria razoável considerar
que haveria, no mínimo, dúvida quanto à infração, não sendo possível aplicar a multa de ofício.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Trata-se de exigência do IRPJ e CSLL dos ano-calendário de 2009 a 2011, no regime
do Lucro Real anual, da empresa RUMO LOGÍSTICA, com incidência de multa de ofício de 150% em
razão da glosa de amortização do "ÁGIO da empresa MESTRA" realizada pela empresa TEAÇU,
incorporada pela autuada.
O ágio amortizado pela Recorrente decorre de operação societária que se efetivou
em abril de 2009 com a aquisição da Teaçu e posterior incorporação da empresa Mestra
permitindo assim o início da amortização do ágio em questão.
A Recorrente foi autuada em face do entendimento do Fisco no sentido de que se
tratou de uma operação fraudulenta que visou apenas viabilizar, de forma artificial, a amortização
do ágio gerado na aquisição de participação da empresa Mestra na empresa Teaçu, que foi
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
31
viabilizado com a posterior incorporação da mesma Mestra pela Teaçu. Na visão da autoridade
fiscal a empresa Mestra teria sido mera empresa veículo interposta na estrutura societária do
grupo Cosan com a única finalidade de carregar o ágio pago pela Teaçu e viabilizar a sua
amortização.
A DRJ entendeu que na situação versada nos autos o ágio é indedutível, sob o
fundamento de que sua dedutilibilidade foi materializada artificialmente, argumentando que a
empresa efetivamente investidora (NOVO RUMO) e investida (TEAÇU) continuaram a existir após
as operações. Em resumo, a empresa Novo Rumo teria criada a holding Mestra e capitalizou-se.
Na sequência a holding Mestra adquiriu 49% da empresa Teaçu e na sequência a Teaçu incorporou
a empresa Mestra. Após a Novo Rumo incorporou a Teaçu o e seu respectivo ágio. A DRJ
apresentou os gráficos que demonstram essa situação:

A fiscalização elaborou um quadro comparativo entre as sequências de operações
acordadas e formalmente praticadas pelas empresas:
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
32

A DRJ fundamentou seu entendimento no sentido de que para gozar da
dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não basta a simples incorporação da pessoa
jurídica. Entre as condições e requisitos previstos, é necessário que haja a absorção de
investimento e que “a mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de
veículo, ao final, quando incorporada aquela veículo, demonstra que o que houve foi a extinção da
veículo, não da participação adquirida com ágio”.
A DRJ continuou a sua fundamentação nos seguintes termos:
Mostra-se, com as premissas aqui expostas, que além da ocorrência de extinção do
investimento ou investida, existe a necessidade de que o ágio efetivamente suportado por
uma empresa com a aquisição de uma participação societária ter como origem um
propósito econômico real, um efetivo substrato econômico, assim como cumprir
incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o e 8o da
Lei n° 9.532/1997, 385 e 386 do RIR/99) para ter reconhecida como dedutível a despesa com
a sua amortização. A presença concomitante de todos esses aspectos é imprescindível ao
reconhecimento da existência dessa figura econômica e contábil, assim como para a sua
dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
Como visto nos dispositivos legais acima tratados, a permissão legal para que a empresa
resultante de reorganização societária de incorporação, fusão ou cisão, em que houver
investimento em outra, adquirido com ágio, possa apropriar a amortização deste ágio como
despesa dedutível, num prazo não inferior a 60 meses, impõe a absorção do patrimônio da
incorporada, fusionada ou cindida.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
33
De outra forma, no caso de permanecer o investimento, não se caracteriza a situação
prevista na norma, que é de estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a
"confusão patrimonial do investimento", ou seja, o investimento adquirido com ágio se
encontra com a investida que lhe deu causa.
Desta feita, a dedução autorizada pelos artigos da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99,
decorrem do encontro num mesmo patrimônio da investida com o investimento, pago com
ágio por ocasião da aquisição da participação societária, visto que o legislador entendeu
que nesta situação o investidor perdeu o seu capital investido com ágio e, assim, poderia
deduzir como despesa a "expectativa de rentabilidade" que ele havia pago por ocasião da
aquisição societária.
Todavia, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio com o investimento
que lhe deu origem, é imprescindível que o ágio contabilizado tenha sido efetivamente
suportado por alguma das pessoas que participa da "confusão patrimonial". O investidor
deve se confundir com o seu investimento.
Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado seja
dedutível nos termos dos artigos 7o da Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99, deve a pessoa
jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar
esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve ser de fato pago por alguma das
pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não
for, será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu causa.
O principal argumento da DRJ é no sentido de que no presente caso a investidora
não deixou de existir e, em nenhum momento, perderam seu investimento na Teaçu.
A fiscalização e a DRJ entenderam que ocorreu uma série de "reestruturações
societárias", segunda a fiscalização, dotadas apenas de atos formais desprovidos de racionalidade
econômica e com isso, os investidores conseguiram:
i) permanecer com os seus investimentos na Teaçu intocados, e
ii) constituir, na contabilidade da Teaçu, uma conta de ativo não circulante em valor
igual ao ágio com que aumentaram ou adquiriram o seu controle acionário, de forma a poder
amortizar esse ativo, no prazo previsto na legislação tributária, forçando as condições para reduzir
o lucro tributável.
De acordo com referido entendimento, a interposição da empresa Mestra tinha
como único objetivo permitir o aproveitamento do ágio.
A fiscalização e a DRJ entenderam que seria o caso de MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA, vez que teria sido comprovada a prática de ato, em conluio, visando modificar as
características do fato gerador, reduzindo indevidamente a obrigação tributária, aplicando-se,
assim, a multa de oficio de 150% e, consequentemente afastando a DECADÊNCIA, vez que uma
vez confirmada a hipóteses de dolo, o termo a quo do prazo de decadência é contado do 1o . dia
do período de apuração seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
34
A Recorrente, em sede de Recurso alega, preliminarmente, que seria o caso de
cancelar todo o auto de infração em face da Decadência.
Ocorre que a preliminar de decadência, nesse caso, confunde-se com o mérito e,
por esse motivo, recebo referida preliminar como argumentos de mérito e passo a julgar
conjuntamente.
DO MÉRITO
Trata-se de operação de ágio não aceita pela fiscalização por entender que fora
utilizada “empresa veículo” para gerar ágio lastreado em operações sem propósito negocial.
O entendimento da autoridade fiscal e da DRJ foi no sentido de que a empresa
Mestra teria sido mera empresa interposta na estrutura societária do grupo Cosan com a única
finalidade de carregar o ágio pago pela Teaçu e viabilizar a sua amortização.
Nesse sentido, a participação da empresa Mestra na operação não possuiria um
propósito negocial já que não teria havido efetivo encontro entre a “real” adquirente e a
sociedade investida e assim as despesas decorrentes da amortização do ágio seriam indedutíveis.
A Recorrente defende que todos seus atos societários tiveram sim propósito
negocial em face da natureza do negócio.
No entanto, a DRJ entendeu que a operação deveria ter sido realizada sem a
participação da empresa intermediária, a qual classificou como mera “empresa veículo”.
Em sua defesa, a Recorrente retomou os fatos e as operações societárias dentre
um contexto amplo para justificar a legalidade tributária e anular o auto de infração. Segue abaixo
um resumo dessa sequência de fatos.

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
35

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
36

Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
37

Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
38

Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
39

Portanto, em 09/04/2008 a empresa Cosan S/A e a Rezende Barbosa S/A, partes
independentes, celebraram o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Ações, bem como um Memorando de Entendimentos.
O grupo Cosan adquiriu junto à Rezende Barbosa, 49% do capital Social da empresa
Teaçu, sob condições suspensivas a seguir mencionadas, pelo valor de R$ 119 milhões, sendo que
19 milhões seriam pagos somente após a superação das condições suspensivas.
No Memorando de Entendimentos teria ficado acordado que seria constituída, em
conjunto com a acionista detentora dos outros 10% da Cosan Portuária, uma nova holding
consolidando as participações.
Ato contínuo, em 10/12/2008 foi constituída pela COSAN, em conjunto com o
acionista CP (do Grupo Tate e Lyle), a Copsar Participações, com um capital pertencentes em 90%
ao grupo Cosan e 10% a mencionado grupo CP.
Por sua vez, em 17/04/2009 a empresa Copsar aumentou o capital da empresa
Novo Rumo Logística. E por sua vez, a Novo Rumo aumentou o capital da empresa Mestra
Participações. Em seguida, a empresa Mestra exerceu o direito de aquisição de 49% da Teaçu,
registrando um ágio de R$ 66.968.204,94.
Portanto, a empresa Mestra, independente, adquiriu 49% da empresa Teaçu.
Com a incorporação da empresa Mestra pela empresa Teaçu, referido ágio, passou
a ser amortizável.
Na sequência, a Teaçu teve suas ações incorporadas pela Novo Rumo, ocorreu a
constituição da Rumo Logística pela Novo Rumo mediante a conferência de 100% da Cosan
Portuária e da Teaçu. A Teaçu foi incorporada pela Rumo Logística, de modo que esta passou a
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
40
amortizar o ágio a partir desse momento. A Cosan Portuária foi posteriormente incorporada pela
Recorrente.
Importante questão para a concretização das operações foi a conclusão das
condições suspensivas apontadas no Memorando de Intenções assinados pelas partes
independentes acima mencionado. Na cláusula 6.1 de referido Memorando está expresso, dentro
outros aspectos, que a concretização das operações estava condicionada à “aprovação da CODESP
e da Receita Federal, anuência do Banco Itaú e BNDES.
Nesse cenário, a Mestra participações foi fundamental na etapa de aquisição da
empresa Teaçu.
De fato, a empresa Mestra é quem efetivou a aquisição da empresa Teaçu. O Fisco
argumentou que o ágio deveria ter sido contabilizado pela empresa COPSAPAR por ter sido esta,
nas palavras da fiscalização, a real adquirente.
No entanto, formalmente, entendemos que não há diferença, para efeitos
tributários, se a aquisição foi realizada e contabilizada pela empresa Mestra ou pela empresa
COPSAPAR.
Ora, da análise das operações societárias acima expostas, primeiramente pode-se
afirmar que a aquisição da empresa Teaçu foi realizada por empresa independente e que a
participação da empresa Mestra na alterou a formação do ágio pago pela aquisição da Teaçu pelo
grupo Cosan.
Por outro lado, é necessário examinar a legitimidade das operações realizadas e
posterior aproveitamento fiscal do ágio da empresa Teaçu pela Recorrente.
Conforme mencionado, no presente caso a aquisição deu-se entre partes
independentes, quais sejam, empresa Mestra e a empresa Rezende Barbosa, mediante real
pagamento anteriormente previsto em instrumento particular de compromisso de venda e
compra de ações e outras avenças e no Memorando de Entendimento.
Logo, é pacífico que no presente caso ocorreu o efetivo pagamento não tendo sido
algo artificial.
Na sequência pode-se verificar que o ágio foi registrado na empresa Mestra, tendo
sido inicialmente amortizado pela empresa Teaçu entre os anos de 2009 a 2011, cujo saldo foi
amortizado pela empresa Rumo Multimodal a partir de novembro de 2011, em razão da
incorporação da empresa Teaçu.
É oportuno destacar que foi a empresa Mestra quem concluiu a aquisição da
empresa Teaçu. Ou seja, a empresa Rezende Barbosa vendeu para a empresa Mestra.
Ocorreu, portanto, uma compra e venda entre partes independentes. A empresa
Mestra comprou da empresa Rezende Barbosa a empresa Teaçu.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
41
Para essa operação de compra e venda se concretizar a empresa Mestra, em
17/04/2009, recebeu a título de integração de capital os direitos de compra da empresa Teaçu.
Isso significa que a empresa Mestra foi a real investidora nas operações analisadas
no presente caso. Isso é uma premissa importante.
Assim, podemos verificar que houve a efetiva aquisição das ações da empresa
Teaçu pela empresa Mestra com respaldo em instrumento particular de compromisso de venda e
compra de ações e outras avenças no Memorando.
Podemos verificar também que foi efetivada a incorporação, a empresa Mestra
incorporou a empresa Teaçu.
O ágio pago foi fundamentada na expectativa de rentabilidade futura da companhia
investida (Teaçu) conforme demonstrativo, não tendo sido questionado laudo de avaliação.
Logo, parece estar correto o surgimento e registro do ágio pela empresa Mestra.
Esta sociedade desdobrou o custo de aquisição da Teaçu em investimento e ágio e foi
posteriormente por ela incorporada.
De fato, quando a Teaçu absorveu o patrimônio da Mestra em razão da
incorporação estabeleceu-se a possibilidade de amortizar o valor do ágio nos balanços
correspondentes a apuração de lucro real levantados posteriormente à incorporação.
Ocorre que a fiscalização entendeu que não teria havido a extinção do investimento
mediante incorporação fusão ou cisão entre a efetiva investidora e a investida as quais
permaneceram a existir após a operação ora analisada, porque a fiscalização desconsiderou a
empresa mestra como a efetiva adquirente da participação na Teaçu.
Entendeu a fiscalização que a empresa Mestra teria sido mera interposta.
No entanto, é incontroverso nos autos que quem efetivou a aquisição de 49% do
capital social da Teaçu foi a Mestra Participações.
Ademais, também restou incontroverso nos autos que quando a empresa Mestra
adquiriu diretamente a Teaçu, registrando um ágio, devidamente pago, fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, e posteriormente, esta sociedade é incorporada pela empresa
Teaçu, ocorre a absorção do investimento e do ágio pela investida, o que pode ser compreendido
como real ocorrência da confusão patrimonial.
Portanto, conforme mencionado, a participação da empresa Mestra foi
determinante.
De fato, a empresa Mestra existiu exclusivamente para o objetivo de adquirir a
Recorrente, mas isso não significa, a priori, invalidar a operação por esse motivo. Também não
significa, nesse caso, aplicar ou não o entendimento de ser “legítimo uma holding só para figurar
na aquisição e depois ser extinta”. A argumentação da defesa não se resume a apontar a empresa
Mestra como uma mera holding. A empresa Mestra teria outras funções essenciais.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
42
Ou seja, a pergunta que deve ser examinada é: a empresa Mestra era necessária
para a operação em análise ou foi criado unicamente para “gerar o ágio”?
A fiscalização e a DRJ, dentro de seu legítimo papel de defender o Tesouro Nacional,
tendem a interpretação contrariamente ao contribuinte ao simples fato de existir uma estrutura
societária intermediária, é uma precaução legítima, porque sim, algumas vezes a empresa
intermediária, classificada como “empresa veículo” objetiva tão somente criar uma despesa
artificial e desnecessária, com abuso da forma, abuso de direito, sem partes independentes.
Portanto, reconheço a premissa de que a empresa Mestra foi uma empresa
intermediária criada para ser usada com o propósito de adquirir uma empresa, mesmo que tenha
sido criada muito antes da operação em debate.
Todavia, entendo que temos de buscar na nossa interpretação o MOTIVO para a
participação da empresa Mestra, além da economia de tributos.
Primeiramente, esclareço que sigo o entendimento no sentido de que qualquer
empresa tem a obrigação e a necessidade de otimizar a respectiva atuação empresarial e essa
optimização passa necessariamente pela redução de despesas tributárias que tem por
fundamento o direito de qualquer contribuinte de não ser obrigado a sofrer uma carga tributária
maior onde existe uma opção fiscal mais econômica autorizada pelo próprio ordenamento
jurídico.
Ademais, é incontroverso nos autos que a empresa Mestra tem como objeto social
atuar como holding cuja função peculiar é justamente a de detenção de participação societária em
outras companhias.
A holding tem a função justamente de receber aporte de recursos por seus
controladores e potencializar investimentos.
Nesse cenário, a empresa Mestra foi capitalizada pela Novo Rumo em 17/04/2009 e
cumpriu sua função de receber recursos e fazer aquisições em plena conformidade com a
legislação societária vigente à época dos fatos de forma que é defesa ao fisco invalidar as
operações em razão de sua utilização nos termos do artigo 2o da Lei S/A, mais especificamente
parágrafo terceiro, abaixo transcrito:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no
estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.
Ademais, a legislação tributária por meio do artigo 31 da Lei 11.727 de 2008
reconhece holding como uma sociedade válida para todos os fins ao dispor que a esta poderá
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
43
deferir o reconhecimento das despesas com juros de empréstimos contraídos para financiamento
de investimentos em sociedades controladas, conforme abaixo transcrito:
Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de participações societárias
(holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros e encargos financeiros pagos ou
incorridos relativos a empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades
controladas.
§ 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e será
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.
§ 2o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser contabilizadas individualizadamente
por controlada, de modo a permitir a identificação e verificação em separado dos valores diferidos
por investimento.
§ 3o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do investimento para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento.
Logo, não é ilegal utilizar uma holding para captar recursos e com esses recursos
aproveitar-se de incentivos fiscais legítimos.
Com essas premissas pode-se afastar, com todo o respeito, o entendimento da
fiscalização e da do DRJ no sentido de que não fora identificado matéria prima, produção, capital
próprio vez que é da natureza da rotina não ter justamente essas características.
Portanto, podemos afirmar que a amortização fiscal do ágio reconhecido pela
empresa mestre ilegítima pelo fato de que a operação de aquisição de participação na empresa
Teaçu seguir as seguintes premissas:
1) representou operação de compra e venda de participação societária que teve
como adquirente e vendedores entidades independentes e não relacionadas entre si;
2) a operação foi realizada a valores justos de mercado com efetivo desembolso do
preço;
3) a operação envolveu o pagamento em dinheiro de um ágio relevante que teve
como justificativa a expectativa da rentabilidade Futura do investimento justificada com um laudo
de avaliação;
4) a operação teve como passo final a incorporação da holding ao patrimônio da
empresa Teaçu, preenchendo os requisitos estabelecidos pelos artigos sétimo e oitavo da lei 9532
de 1997 e artigos 385 e 386 do Regulamento de Imposto de renda de 1999 para possibilitar a
amortização fiscal do ágio.
Com todo o respeito aos que pensam diferente não entendo que por si só uma
holding sinalize insubstância nas operações societárias que geram ágio. Ou seja, não há que se
falar em substância simplesmente por haver uma holding.
De fato, os grupos econômicos são constituídos com diversas companhias
justamente para que cada uma dessas empresas desempenhem um papel chave na estrutura.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
44
Essas diversas empresas atendem a planejamentos estratégicos profundos específicos que tem
como objetivo a própria sobrevivência da empresa em um mercado cada vez mais competitivo
mundialmente. As empresas precisam inovar precisam reduzir seus custos precisam identificar
melhores fornecedores precisam expandir seus mercados. Enfim, precisam otimizar suas
atividades para obterem os melhores resultados econômicos e a coordenação de sua atuação para
sobreviver e lucrar.
Ou seja, as empresas precisam de organização e de uma organização que
potencialize as suas capacidades.
Nesse cenário faz todo o sentido que as decisões de investimento de alto grau de
risco (no caso a aquisição da empresa tem a Teaçu) precisa ser realizado com cautela com precisão
e de maneira individualizada a fim de não afetar a atividade de todo o grupo. O investidor diminui
seu risco ao especificar o foco da operação.
Com isso, é natural a existência de uma mesma direção e uma mesma
administração para diferentes companhias de um grupo econômico isso não significa nenhuma
simulação muito pelo contrário é a maneira de dar transparência ao capital que está sendo
direcionado para um risco no caso o risco de aquisição.
No presente caso nota-se plausível a justificativa no sentido de que quando o grupo
Cosan avaliou a viabilidade de se investir na empresa Teaçu, fez-se necessário que os próximos
passos fossem viabilizados via uma holding justamente em razão da incerteza da concretização do
negócio.
Nesse sentido, é incontroverso nos autos que a Cosan obteve os recursos
necessários através da criação da holding para aplicar esse recurso na integralização do capital
social da empresa Mestra e comprar a participação majoritária na Recorrente. Portanto, é
incontroverso que ocorreu EFETIVA movimentação de dinheiro.
Portanto, é tranquilo afirmar que a empresa Mestra foi utilizada para potencializar
a entrada de recursos perante a acionista Cosan. Mas seria possível afirmar também que a
empresa Mestra foi necessária para diminuir riscos financeiros, risco de mercado de ações e de
mercado específico de concessão pública?
De fato, a empresa Mestra mostrou-se também útil para dar transparência ao
mercado, fonte de recursos.
Ademais, a empresa Mestra foi decisiva para que fossem superadas as condições
suspensivas, apontadas no Memorando de Intenções assinados pelas partes independentes acima
mencionado, lembrando que na cláusula 6.1 de referido Memorando está expresso, dentro outros
aspectos, que a concretização das operações estava condicionada à aprovação de órgãos
governamentais.
Conforme é de conhecimento, a legislação pátria permite a amortização de ágio
gerado com base em expectativa de rentabilidade futura, nos termos do art. 386, III do RIR/99.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
45
Na época dos fatos estava vigente a regra do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77,
cuja redação é reproduzida pelo artigo 385 do Decreto 3.000/99 (Regulamento de Imposto de
Renda), abaixo transcritos:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de que trata o número I.
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
De acordo com a norma acima transcrita, que vigorou até 31/12/2014 (a alteração
da lei 12.973/2014 passou a valer a partir 1o de janeiro de 2014), o ágio correspondia à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e seu valor de patrimônio líquido pelo método da
equivalência patrimonial (“MEP), devendo ser fundamentado com base e um dos três
fundamentos: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
No presente caso, a adquirente desdobrou o valor total do custo de aquisição da
participação societária na Recorrente em investimento pela equivalência patrimonial e ágio, com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da Recorrente. A lei foi cumprida nesse
aspecto.
A própria fiscalização reconheceu que houve o efetivo pagamento, entre partes
independentes. Isso é ponto incontroverso nos autos.
Em face da incorporação da Mestra nasce o direito à amortização fiscal do ágio, nos
termos dos artigos 7 e 8o da Lei 9.532/97, abaixo transcrito:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
46

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.

§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.

§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão,
para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.

§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese
de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.

§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de
comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente.

§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Destarte, de acordo com as regras acima transcritas, os requisitos seriam:
1) aquisição de participação societária adquirida com ágio;
2) absorção do patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou incorporação
(ou a absorção da investidora pela investida);
3) fundamentação econômica ágio lastreada em expectativa de rentabilidade
futura.
Portanto, pela legislação acima apontada, a operação com a Mestra cumpriu os
requisitos legais da utilização do ágio. Isso significa que no caso de glosa dos valores de ágio
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
47
amortizado, caberia à autoridade fiscal descrever detalhadamente os motivos que o levaram a
concluir pela indedutibilidade dessa despesa.
Ou seja, necessário que a autoridade fiscal descrevesse os motivos que tornam a
despesa de amortização do ágio indedutível, sendo que a mera identificação da amortização do
ágio não é suficiente para a glosa pretendida. O simples fato de haver uma operação de aquisição
com geração de ágio não é suficiente para tornar a despesa de amortização desse ágio indedutível.
Uma significativa jurisprudência CARF é no sentido de que nos casos referentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”,
deve-se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia
tributária, ou, de modo diverso, se há outros propósitos negociais que justifiquem a constituição
ou utilização de pessoa jurídica já existente com o único intuito de redução de tributos.
A barreira para a aprovação do ágio, portanto, seria a existência de empresa veículo
conjugado com a ausência de propósito negocial.
A Recorrente argumenta que legislação do ágio não exige propósito negocial e a
fiscalização não somente entende que se faz necessário o propósito negocial como apontou que
no presente não houve propósito negocial. Mas a Recorrente, superando a questão teórica da
exigência ou não do propósito negocial, apresentou o que entende como o correto conceito de
propósito negocial, apontando o entendimento de que o conceito seria no sentido de que “os atos
praticados pelo contribuinte devem estar ligados à finalidade e à atuação desse contribuinte no
mercado”.
Já sabemos que no presente caso, sob o aspecto da legalidade do ágio, não há
dúvida de que fora respeitada a legalidade. No entanto, o argumento da fiscalização é no sentido
de que o ágio não poderia ter sido obtido com a participação da empresa Mestra.
É fato que as empresas existem para algo além de gerarem lucro. Elas existem para
atender as necessidades da sociedade e precisam fazer sua missão social de maneira eficiente
para continuarem viáveis economicamente.
Nesse cenário, o sentido da norma de ágio é justamente viabilizar que as empresas
se reestruturem de maneira que o negócio seja fortalecido, sem prejudicar a concorrência e os
usuários dos serviços que prestam e dos produtos que fabricam.
Assim, uma vez aprovado pelos órgãos responsáveis as transformações societárias e
as respectivas aquisições, as maneiras econômicas de como as empresas adotam, dentro da lei,
para se capitalizar, aguardar decisões dos órgãos governamentais devem ser respeitadas pelo
Fisco.
Isto porque a norma do ágio incentiva que ocorram operações societárias que
aproveitem o ágio. Leia-se é um INCENTIVO legal para o fortalecimento das empresas e é natural
que as empresas busquem formalizações societárias para comprovar esse ágio. Ao que tudo indica
a holding seguir esses propósitos.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
48
No entanto, restou incontroverso nos autos que a operação de compra e venda no
presente caso tinha evidentes riscos, envolvia valores extremamente altos.
Note-se que a empresa Mestra é uma holding e tem como objeto social justamente
o de participar em outras sociedades, de participar de uma atividade econômica de terceiros.
Ou seja, o propósito negocial da empresa Mestra foi atendido. Ela existia
justamente para participar na atividade da Recorrente enquanto a compra não fosse efetivada. A
empresa Mestra existiu enquanto estava realizando o seu propósito específico com transparência.
De fato, a transparência que a empresa Mestra viabilizou é evidente.
Ora, até o momento já concluímos nesse voto que os aspectos formais e legais do
ágio foram cumpridos, que ocorreu pagamento, que as partes eram independentes e que a
holding exerceu o seu propósito negocial de holding ao manter a participação na empresa vendida
enquanto os demais riscos eram superados.
Desta maneira, não há que se falar em desrespeito ao artigo 187 do Código Civil
posto que não ocorreu o abuso de direito, vez que não excedido os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.
Entendo que em decorrência do princípio da livre iniciativa, as empresas podem
escolher a forma mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos financeiros
necessários para atingir seus objetivos institucionais.
A Recorrente fez uso de um direito mediante causas reais que levaram a seguir a
forma e o caminho que trilhou. A auto-organização não foi única e exclusivamente com a
finalidade predominante de pagar menos imposto, não configurando no caso abuso de direito e
nem fraude à lei.
Com todo respeito, entendo que não cabe ao Fisco impor ao contribuinte a adoção
de estrutura que seja a mais rentável aos cofres públicos; também não cabe à fiscalização decidir
se a aquisição de um negócio deve ser feita pela empresa já existente; não há na legislação
brasileira qualquer dispositivo que impeça um grupo industrial de expandir as suas atividades no
Brasil e sim o contrário porque a norma do ágio é um incentivo de fortalecimento de atividade
para desenvolvimento do país; e não pode o Fisco querer se valer do fato de ter sido criada uma
empresa para viabilizar uma sequência de negociações evidentemente necessárias para a
conclusão do negócio.
Portanto, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio com vistas à
redução de custos e despesas, inclusive à redução de tributos, sem que isso, necessariamente,
implique qualquer ilegalidade e no presente caso os atos e negócios praticados não se
fundamentam em uma aparente legalidade, pois tem sim finalidade empresarial ou negocial.
Ademais, conforme é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
49
constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional,
pela Lei Complementar no 104, de 2001, abaixo transcrito:
Art. 116. (...)
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
O voto de Cármen Lúcia ministra relatora de referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF foi ressaltada a questão da injuridicidade da adoção de
interpretação econômica como elemento configurador da dissimulação da ocorrência do fato
gerador nos seguintes termos:
(...)
8.
A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela
autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da
lei, o que se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e
Integração da Legislação Tributária”.

Tem-se no artigo 110: e aqui ela reproduz o dispositivo
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”

Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.

9.
De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição
lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do
CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo
de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
Desta forma, a maioria de votos do STF foi formada no sentido de que o dispositivo
só autoriza a descaracterizar as operações realizadas com dissimulação, não se aplicando,
portanto, para as hipóteses de economia lícita do tributo. Extrai-se, esse excerto, inclusive, do
voto do Ministro Dias Tófoli que no mérito, cumpre destacar, de início, que o art. 116, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional não busca impedir, ainda que por vias transversas, o
planejamento tributário lícito, mas sim inibir condutas ilícitas.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
50
Desta forma, uma vez que as operações realizadas pela Recorrente não foram
realizadas com dissimulação seria inaplicável a glosa perpetrada pelo fisco.
Portanto, à autoridade administrativa não pode “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do
CTN), mediante uma interpretação meramente econômica.
Por sua vez, o ilustre jurista Marco Aurélio Grecco ministra o conceito de que no
Planejamento Tributário se faz necessário analisar o filme todo e não somente uma foto da
realidade. Cada operação no presente caso seria uma “foto”, a princípio, formalmente correta.
Todavia, a sequência das “fotos”, ou seja, o filme, demonstra a existência uma operação
sequencial com decisões de risco, de despesa, de análise de mercado, de cumprimento de normas
da concorrência, de mercado financeiro, em face de uma vontade real das parte de estabelecerem
o negócios de maneira segura. A real intenção dos contribuintes é relevada na sequência dos fatos
e não na análise individualizada de cada fato, observando-se no presente caso a independência
nas partes envolvidas.
A estratégia pode ser classificada como Planejamento Tributário, porque a
legislação permite o Planejamento Tributário, permite que o contribuinte busque a maneira
menos onerosa de pagar tributos e até mesmo de não pagá-los nos termos da lei. Planejamento
Tributário é essencial para o desenvolvimento de um país. Busca-se, nos parâmetros da lei, reduzir
custos, eficiência administrativa e otimização das atividades de uma empresa e até mesmo da
pessoa física.
Há vasta doutrina e julgados do CARF que dispõem sobre os critérios delimitadores
da linha tênue que separam a elisão e a evasão fiscal, quais sejam, abuso de forma, abuso de
direito, fraude, simulação, dissimulação, propósito negocial (business purpose) e substância sobre
a forma (prevalência da substância sobre a forma).
O ilustre e admirável jurista Marco Aurélio Greco esclarece o tema:
No entanto, creio que há outro aspecto a ser ponderado, ao examinar o
tema do planejamento tributário (ou da elisão fiscal), e que não se prende,
propriamente, à existência do direito, mas ao seu uso, ao modo de seu
exercício. A pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o
contribuinte organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem
quaisquer restrições? Ou seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer
“planejamento” é admissível?
Minha resposta é negativa. E assim entendo por várias razões.
(pág. 198)
(...)
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
51
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas
sob a ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da
sua utilização concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram
à luz dos valores básicos de igualdade, solidariedade social e justiça. (pág.
202)
(...)
Isso não afasta a possibilidade de o abuso de direito ser qualificado como
hipótese de ato ilícito. Assim, no Código Civil de 1916, a doutrina discutia
este ponto havendo divergência a respeito, porém, com o advento do
Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu artigo 187 é
expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercêlo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
(pág. 206)
(...)
Antes do Código Civil de 2002, o importante era saber se o Fisco poderia se
recusar a aceitar os efeitos do ato ou negócio jurídico, invocando para
tanto, a existência de abuso de direito, procedendo, como menciona a
doutrina francesa, à desqualificação e subsequente requalificação fiscal do
negócio ocorrido, para exigir o imposto que seria devido não fora o negócio
lícito, mas abusivo.
Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, a questão tributária tornasse
muito mais relevante, pois o abuso faz desaparecer um dos requisitos
básicos do planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. (pág.
207)
(...)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo
(mesmo antes do Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento
positivo, por decorrer dos princípios consagrados na Constituição de 1988 e
da natureza da figura.
Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os
negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de forma
inequívoca que o ato foi abusivo por ter sido distorcido seu perfil objetivo
ou extrapolados seus limites, o que pode, em tese, configurarse, inclusive
se tiver por sua única ou principal finalidade conduzir a um menor
pagamento de imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e
de uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não
deve mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas
como instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
(...)
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
52
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar.
Porém, o exercício deste direito supõe a existência de causas reais que
levem a tal atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de
pagar menos imposto configura abuso de direito, além de poder configurar
algum outro tipo de patologia do negócio jurídico, como, por exemplo, a
fraude à lei. (pág. 228). GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário.
São Paulo, Dialética, 2011, p.194-248
No presente caso a auto-organização não teve a finalidade predominante de pagar
menos imposto, não configurando abuso de direito e muito menos fraude à lei.
As operações analisadas foram praticadas em consonância com o ordenamento
jurídico vigente à época dos fatos, visando à concretização de um negócio estratégico para o
desenvolvimento econômico das empresas envolvidas e do setor de vital importância para o Brasil
no qual atuam, envolvendo partes independentes e com real fluxo financeiro.
Destarte, a operação analisada ocorreu em conformidade com legislação, realizada
entre partes independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada.
A fiscalização não questionou a adequação do laudo utilizado no caso vertente.
Destarte, já caminhando para conclusão, destaco que os atos societários foram
realizados para atingir objetivos das partes, com conhecimento dos órgãos competentes
envolvidos os quais poderiam invalidar a operação por motivos de exigências técnicas relacionadas
ao mercado financeiro e ao direito concorrencial.
Entendo que estamos diante de exemplo clássico de ágio realizado nos termos da
lei. E mais, de um exemplo clássico do espírito da lei de ágio que é justamente incentivar as
empresas a se consolidarem economicamente com o objetivo de fortalecer o objeto social que
tem, objetivo este que beneficia toda a sociedade.
Entendo que, de fato, há propósito negocial nas operações do presente caso, sendo
pacífico afirmar que a contribuinte seguiu a legislação.
Entendo que não seria o caso, portanto, de choque entre a realidade e o artifício
formal, havendo licitude de operações societárias no presente caso.
De fato, a simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na
operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários. Nesse
sentido decidiu a 1a Turma da CSRF, em 04/04/2022, permitindo a amortização do ágio mediante
a utilização de empresa veículo, nos autos do processo 16327.720694/2016-28, se não veja e
ementa de referida acórdão de lavra do Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI:
Acórdão: 9101-006.049
Número do Processo: 16327.720694/2016-28
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
53
Data de Publicação: 09/05/2022
Contribuinte: BANCO CACIQUE S/A.
Relator(a): LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2011
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE. A simples acusação de que se
interpôs uma “empresa-veículo” na operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem
fraude ou prática de atos não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos
para fins tributários.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à
matéria “utilização de empresa veículo, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente em maior extensão, também em
relação à matéria “amortização de “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”. Votaram pelas
conclusões, quanto à matéria “impossibilidade de o fisco desconsiderar os negócios jurídicos
praticados pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN”, os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andréa Duek Simantob. Votou pelas conclusões quanto à matéria “utilização de empresa
veículo” a conselheira Livia De Carli Germano. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
Destarte, a presença de empresa veículo no rearranjo empresarial elaborado pela
Recorrente não torna as operações inaptas para a amortização de ágio.
Em face do exposto, entendo que existe propósito negocial na utilização da
empresa Mestra nas operações ora sob análise, razão pela qual as operações realizadas devem ser
aceitas para fins tributários.
Ademais, conforme relatado pela recorrente, em abril de 2009 o ágio glosado pela
autoridade fiscal havia surgido com um elemento contábil e societário já produzia ou passou a
produzir efeitos tributários isto é já existia o direito de todos encargos de amortização desse ágio
quando apuração do lucro real. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 26/11/2015. Se os fatos
ocorreram em abril de 2009 a decadência deve ser reconhecida.
De fato, a fiscalização não poderia mais questionar por meios de auto de inflação a
aquisição de ações da Teaçu pela empresa Mestra que culminaram na possibilidade de
amortizando de ágio a partir de abril de 2009.
Ou seja, em tese, transcorreu o prazo de decadência de 5 anos contado do fato
originário do ágio, mas isso somente pode ser verificado mediante a validação da boa-fé da
operação, a qual é verificada mediante a análise do mérito. Uma vez confirmando que a operação
é válida, a boa-fé restou materializada e não haveria que se falar em fraude.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
54
Apesar do ágio ter sido amortizado nos anos base de 2009 e 2011 o fato contábil
societário que deu origem ao referido ágio ocorreu no ano base 2009.
Assim, uma vez que não ocorreu fraude, de acordo com a regra do artigo 150 do
CTN, a decadência deveria ser reconhecida. A fiscalização aplicou a regra do artigo 173 do CTN. No
entanto, entendo que não há qualquer conduta praticada pela recorrente que caracterize dolo
fraude ou simulação.
Conforme dito anteriormente, a figura da simulação é prevista no artigo 167 do
Código Civil como hipótese de “invalidade do negócio jurídico”. Nos termos do referido
dispositivo, são nulos os negócios realizados de forma simulada, sendo que o seu parágrafo
primeiro enumera expressamente as situações em que haverá simulação.
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico
simulado.” (não destacado no original)
Todos os direitos transmitidos ou conferidos nas operações examinadas o foram
para as mesmas pessoas (jurídicas) a quem eles estavam sendo transmitidos ou conferidos. Não
houve qualquer aparência distinta da realidade. Todas as operações foram devidamente
registradas, tiveram seus efeitos contábeis, fiscais e societários reconhecidos e tiveram suporte
em documentação hábil e idônea, colacionada pela Recorrente a estes autos.
Do mesmo modo, não houve nenhum documento, contrato ou qualquer forma de
registro feita pela Recorrente que possa conter cláusula ou representação considerada não-
verdadeira.
Por fim, nenhum dos documentos foi antedatado ou pós-datado, e esse fato nem
mesmo foi questionado pela Fiscalização ou pelas Autoridades Fiscais, nem implícita nem
explicitamente.
Entendo que a Recorrente tinha razões empresariais verdadeiras e extra tributárias
para praticar as operações examinadas. Isso é importante para que se perceba que, além de não
estarem presentes nenhum dos “vícios da vontade” neste caso (conforme enumerados no artigo
167, §1o do Código Civil), também não se poderia falar aqui em simulação como “vício de motivo
do negócio”. Os atos jurídicos aqui examinados foram praticados no em que havia efetivas razões
empresariais que eram, a um só tempo, anteriores e independentes da pura economia fiscal.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
55
O artigo 187 do Código Civil cuida da figura do Abuso de Direito, tratando como
ilícito civil a utilização de direito de forma manifestamente excessiva, conforme abaixo:
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes.”
O Professor MARCO AURÉLIO GRECO explica o artigo 187 do Código Civil e suas
distinções (GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Dialética, 2008. p.
203-204):
“(...)
Ou seja, sempre que o exercício da auto-organização se apoiar em causas reais e não unicamente
fiscais, a atividade do contribuinte será irrepreensível e contra ela o Fisco nada poderá objetar,
devendo aceitar os efeitos jurídicos dos negócios realizados.
Como se vê, o Fisco não pode interpretar os negócios privados como bem entender, apenas com o
intuito de enquadrá-los na hipótese tributariamente mais onerosa. Não é isto que estou
sustentando.
No entanto, os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real e predominante, a não ser
conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio
e, como tal, assumem um caráter abusivo: neste caso, o Fisco a eles pode se opor, desqualificando-
os fiscalmente para requalificá-los segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação
que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato. Ou seja, se o objetivo
predominante for a redução da carga tributária, ter-se-á um uso abusivo do direito.
Sublinhe-se que, com esta conclusão, não estou dizendo que o contribuinte é “obrigado a optar pela
forma mais onerosa”, ou que deverá “pagar o maior imposto possível”. Não!
Conforme diversas vezes afirmado acima, o contribuinte tem o direito de se auto-organizar; e dispor
a sua vida como melhor lhe aprouver; não está obrigado a optar pela forma fiscalmente mais
onerosa.
Porém, o que disse acima é que esta reorganização deve ter uma causa real, uma razão de ser, um
motivo que não seja predominantemente fiscal. Sublinhei o termo “predominantemente”, pois este
é o conceito chave. Se determinada operação ou negócio privado tiver por efeito reduzir carga
tributária, mas se apóia num motivo empresarial, o direito de auto-organização terá sido
adequadamente utilizado. Não haverá abuso! O Fisco nada poderá objetar!” (não destacado no
original)
Portanto, conforme mencionado anteriormente, as chamadas empresas veículos
não foram mera passagem porque as empresas ainda existem.
De fato, todas as operações societárias realizadas, além de admitidas na legislação,
foram reais, usuais e comuns, não tendo, ao meu olhar, simulação no caso concreto.
Consequentemente, considero não ser possível a autoridade fiscalizadora
questionar se as operações que deram origem ao ágio ocorridas mais de 5 anos antes da ciência
da lavratura dos presentes autos de infração.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.109 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2015-57
56
Portanto, o prazo para ocorrer exame da matéria transcorreu se considerado que
não houve fraude, logo, está presente no presente caso motivo de reconhecimento da decadência
em face da ausência de fraude.
No entanto, adoto o entendimento de que o auto de infração deve ser cancelado
em face da validade das operações societárias que originaram o ágio, perdendo a preliminar de
decadência o objeto.
Diante o exporto, voto no sentido de DAR provimento ao presente Recurso para
que seja reformada a Decisão DRJ, com o cancelamento integral dos autos de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2672
DF CARF MF
Original